Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008501-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE MELO - CPF: 385.286.901-30 (APELADO), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO À INFORMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interpostos pelo Município de Cuiabá, MT, contra sentença que concedeu a ordem para determinar a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição referente ao período de 12.12.90 a 04.01.08, em favor do impetrante. A parte apelada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e de inovação na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, MT, preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar a legalidade da omissão administrativa em expedir a Certidão de Tempo de Contribuição, à luz do direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a apresentar argumentos e documentos novos, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, conforme o art. 1.010, III, do CPC.

4. A inovação recursal está configurada, pois a parte apelante traz documentos e alegações não suscitados na instância de origem, sem justificativa para a sua não apresentação oportuna, o que viola o art. 435 do CPC.

5. Documentos juntados com a apelação, como certidão de vida funcional e extratos de ficha financeira, são anteriores à propositura da ação e estavam disponíveis à Administração Pública, o que afasta sua caracterização como documentos novos.

6. A tentativa de reformular argumentos e instrução probatória na esfera recursal afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de incorrer em preclusão probatória.

7. O mandado de segurança é via adequada para proteger direito líquido e certo contra omissão administrativa, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o da Lei 12.016/09.

8. O direito à informação, incluindo a obtenção de certidões para fins de aposentadoria, está garantido nos incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, do art. 5o, da Constituição Federal.

9. A omissão do ente público em fornecer a certidão pleiteada configura violação de direito líquido e certo, sobretudo diante da ausência de justificativa legal para o indeferimento ou atraso na emissão do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A juntada de documentos antigos e já disponíveis na fase recursal, sem justificativa plausível, configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico. 3. A Administração Pública tem o dever de expedir certidão de tempo de contribuição quando requerida por servidor, sob pena de violação ao direito líquido e certo à informação”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5o, incisos LV, LXIX, XXXIII e XXXIV; CPC, arts. 1.010, III, e 435; Lei n.° 12.016/09, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1776084/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 18.03.2022; TJMT, Ap Cív. 1016300-08.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.05.2022, DJe 03.06.2022; TJMT, Ap Cív. 1049264-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021, DJe 22.03.2021; TJMT, RN 1006630-42.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.11.2020, DJe 13.11.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1008501-14.2023.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 319319888):

“
Vistos,

Trata-se de mandado de segurança impetrado por PAULO ROBERTO DE MELO, devidamente qualificada, em desfavor do Sr. SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PREVIDÊNCIA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sustenta, em resumo, que em 14/10/2022, sob protocolo de no 2022.6.1001439PA, requereu junto à CUIABÁPREV a CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CTC) para fins e averbação do tempo de contribuição, relativamente ao período em que laborou junto ao município de Cuiabá (12.12.1990 a 04.01.2008), surtindo efeitos previdenciários e adicional sobre seus vencimentos.

A autoridade coatora indeferiu o pedido, sob fundamento que referida certidão não poderia ser expedida pois não foram localizadas as fichas financeiras do servidor, a despeito do respectivo documento ser reconhecidamente pertencente ao acervo documental do município.

No id. 111945321, a ordem foi denegada, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, em face do indeferimento da inicial.

Decisão reformada pela instância revisora (id. 142403954), desconstituindo a sentença.

A medida liminar foi deferida (id. 149170919).

Informações prestadas no id. 157207808, corroboradas no id 158384143.

No id. 178399357 foi determinado que o impetrado no prazo de dez dias apresente o documento necessário à prova do alegado, consistente nas fichas financeiras do impetrante, em original ou cópia autenticada.

O prazo concedido transcorreu “in albis”.

Intervenção ministerial no id. 188489287.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Ab initio, importante rememorar que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, a qual prevê o seguinte no artigo 1o:

Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça [...].

Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.

Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.

Pois bem. O impetrante demonstrou, com base na documentação apresentada (Protocolo no 2022.6.1001439PA), que a Certidão de Tempo de Contribuição é de seu direito, considerando que o tempo de serviço prestado ao município de Cuiabá é indiscutível e está registrado no acervo da administração pública municipal.

No caso em análise, a negativa da expedição da certidão, com base na não localização das fichas financeiras, não se justifica, uma vez que a documentação requerida, como dito e redito, faz parte do acervo da Administração Municipal, conforme reconhecido pelo impetrante e pelo próprio impetrado. A negativa administrativa não se sustenta diante da clara comprovação do direito do impetrante.

Cabe acentuar, por oportuno, que a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea "b", assegura a todos o direito de obter certidões de interesse particular, inclusive no que se refere à sua situação funcional e previdenciária junto à Administração Pública. A certidão de tempo de contribuição é um documento essencial para o reconhecimento de direitos previdenciários, como aposentadoria, e, portanto, a sua negativa configura violação ao direito do impetrante.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a recusa na emissão de certidão de tempo de contribuição ao servidor público configura ilegalidade, especialmente quando se trata de direito claramente reconhecido pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

A seguir, destaco trecho de decisão do TJ-SC, que reitera a ilegalidade da recusa na expedição de certidão de tempo de contribuição:

"O art. 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição assegura aos administrados o direito de obter certidões de interesse particular, inclusive relativas a sua situação funcional e previdenciária em relação ao Poder Público. Logo, a recusa no fornecimento de certidão de tempo de contribuição ao Regime Próprio de Previdência configura ato ilegal, ofensivo a direito líquido e certo do servidor público municipal."
(TJSC, Agravo de Instrumento no 5039658-05.2020.8.24.0000).

Sobre outro prisma, e diante da inesperada justificação do impetrado, tenho a consignar que a Administração Pública possui o dever de manter, organizar e disponibilizar a documentação funcional dos servidores públicos. O fato de o impetrante ter prestado serviços ao Município de Cuiabá, conforme comprovado pelos documentos de nomeação, exoneração e reintegração, implica que a Administração tem a obrigação de fornecer a
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
de forma adequada, independentemente de eventuais falhas ou omissões nos registros.

Destarte, friso, a negativa da expedição da certidão, com base na alegação de falta de documentos, não pode prejudicar o direito do autor, já que, conforme o princípio da
autotutela administrativa
, a Administração Pública deve corrigir eventuais falhas em seus registros e não utilizar essas falhas como justificativa para negar o direito do servidor.

O direito à
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
está diretamente relacionado ao direito do impetrante de comprovar o tempo de serviço prestado para fins de aposentadoria, conforme previsto no
art. 5o, inciso XXXIV, b
, da Constituição Federal, que garante o direito de obter certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Portanto, a alegação de que não há comprovação de contribuição efetiva não pode ser utilizada como fundamento para a recusa na expedição da certidão, uma vez que o impetrante possui o direito de utilizar o tempo de serviço prestado ao município, e a
Portaria no 1.467/2022
não pode ser interpretada de maneira que prejudique indevidamente o servidor, quando a administração não organizou adequadamente os registros de contribuição.

Embora o
impetrado
alegue que há pendência no recolhimento das contribuições previdenciárias, essa alegação não está suficientemente comprovada nos autos. A mera ausência das fichas financeiras ou das
bases de cálculo de contribuição
não pode ser utilizada como argumento conclusivo de que o impetrante não tenha contribuído ao longo do período em que esteve vinculado ao Município. A ausência desses documentos não constitui, por si só, uma prova inequívoca de que não houve recolhimento das contribuições.

Além disso, é importante ressaltar que, conforme estabelecido pelo
art. 201, §9o
, da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regimes de previdência deve ser assegurada, e a negativa de emissão da CTC impede o reconhecimento do direito à aposentadoria do impetrante, independentemente das pendências administrativas que o impetrado tenta imputar.

Ao arremate, imperioso também consignar acerca da alegação de que a
Portaria no 1.467/2022
, no
art. 195
, veda a emissão de
Certidão de Tempo de Contribuição
sem a comprovação da contribuição efetiva, que tal tópico deve ser analisada em consonância com o
princípio da razoabilidade
. O suplicante tem direito de obter a CTC com base no tempo de serviço prestado, e a falta de documentos administrativos não pode ser considerada como motivo suficiente para inviabilizar a emissão da certidão.

A Administração deve garantir que o direito à aposentadoria seja respeitado, e, na ausência de documentação formal que comprove a contribuição, é sua responsabilidade regularizar essa situação, emitindo a CTC e permitindo que o impetrante apresente a documentação necessária ao
INSS
.

Finalizando, o
princípio da boa-fé administrativa
deve ser invocado, uma vez que a Administração Pública, ao não fornecer a
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
, está dificultando o acesso do impetrante ao reconhecimento de seus direitos previdenciários. A recusa da Administração em fornecer a certidão pode configurar violação à boa-fé, já que é de seu dever fornecer informações claras e precisas aos servidores públicos, a fim de garantir a efetividade dos direitos previdenciários.

A alegação de que o impetrante deve apresentar a relação das
bases de cálculo de contribuição
não pode ser aceita como argumento para a não expedição da CTC. Cabe à Administração Pública realizar a busca e organização desses documentos, não podendo o servidor ser penalizado por eventuais falhas ou omissões nos registros administrativos. O impetrante, ao solicitar a certidão, já demonstrou a existência de vínculo e o tempo de serviço prestado, sendo a emissão da CTC um direito constitucional que não pode ser cerceado por questões processuais ou documentais não relacionadas diretamente à sua contribuição efetiva.

Portanto, as alegações do ente público, repito, não são suficientes para justificar a negativa da expedição da
Certidão de Tempo de Contribuição (CTC)
, uma vez que a documentação apresentada pelo impetrante comprova, de forma suficiente, o tempo de serviço prestado ao Município de Cuiabá. A recusa administrativa não encontra amparo legal, e o impetrante tem direito de obter a certidão, mesmo que haja pendências administrativas relativas à documentação complementar.

Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE
o pedido formulado por
PAULO ROBERTO DE MELO
, para
garantir o direito à expedição da Certidão de Tempo de Contribuição
referente ao período de 12/12/1990 a 04/01/2008, com base na legislação aplicável e nas provas apresentadas, consolidando os termos da liminar anteriormente deferida.

Determino
que o
SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PREVIDÊNCIA, MUNICÍPIO DE CUIABÁ
providencie a expedição da referida certidão,
no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em caso de descumprimento.

Sem custas nem honorários
ex vi lege.

Sentença sujeita a reexame necessário. Logo, após o prazo recursal, subam os autos à instância revisora, fazendo-se grafar as sempre respeitosas homenagens deste Juízo.

PRI.

Cuiabá, 06 de maio de 2025.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, pois em apuração interna constatou que não houve recolhimento de contribuições previdenciárias pela parte impetrante durante períodos de afastamento.

Aduz que de acordo com a certidão de vida funcional do servidor, este foi nomeado para o cargo de auxiliar de radiologia em 12.12.90, com exoneração na data de 12.08.92. Em 12.08.92 tomou posse no cargo de técnico em radiologia, sendo demitido, por cometimento de infração grave, no dia 08.05.1996 e reintegrado, mediante decisão judicial, na data de 11.12.2003.

Pontua, ademais, que no período compreendido entre 28.01.2005 a 09.05.2007 a parte apelada esteve afastada, sem ônus, conforme autorizado pelo ato GP n.° 068/05.

Assevera que, não obstante a parte recorrida ter informado que durante o período de 12.12.90 a 04.01.2008 esteve vinculado ao município, o órgão previdenciário está impedido de emitir certidão de termo de contribuição, diante da pendência de recolhimento previdenciário por parte do ex-servidor durante os seus afastamentos.

Afiança, outrossim, que a previdência social, por previsão constitucional, é organizada com base na contributividade, de modo que não pode ser computado como tempo de serviço, para fins de aposentadoria, o período sem recolhimento das contribuições obrigatórias.

Salienta, nesse contexto, que ao determinar a emissão da CTC referente à totalidade do período, a sentença viola o princípio da legalidade e da contributividade, contrariando a Portaria MTP n.o 1.467/2022 (art. 7o, art. 195, III c/c §1o e art. 196) e a Lei Complementar Municipal n.o 399/2015 (art. 5o, caput e art. 6o, inciso II c/c §2o).

Esclarece que estão presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação de se transferir indevidamente o ônus à autarquia previdenciária.

Por essa razão, requer (ID. 319319891):

“a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento provisório da sentença, afastando a obrigatoriedade de emissão da CTC referente aos períodos em que o recorrido esteve afastado – já que não houve comprovação de recolhimento das contribuições –, bem como seja retirada a multa fixada pelo descumprimento, sob pena de compelir o Ente Municipal a emitir certidão falsa;

b) Após, que seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a impossibilidade de expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), uma vez que, estando diante de mandado de segurança, competia ao recorrido trazer provas capazes de comprovar o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias, o que não ocorre”.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como inovação recursal, asseverando que ao prestar informações, a parte apelada afirmou que não poderia expedir a certidão pois não havia encontrado as fichas financeiras do servidor e, no recurso, alega que encontrou as fichas financeiras, mas não há registro de recolhimento previdenciário.

No mérito, defende que o vínculo com a administração está comprovado documentalmente, e a sentença não violou o princípio da legalidade ou da contributividade, apenas assegurou à parte apelada o direito de obter a emissão de certidão por tempo de contribuição.

Em relação aos alegados fatos novos apresentados no apelo, reforça que a Portaria de demissão foi revogada por determinação judicial, sendo publicado o ato GP n.° 899/03, reintegrando-o ao quadro de servidores, a partir de 08.05.1996, data da demissão. De modo que caberia ao município promover o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes ao período de afastamento, diante da invalidação do ato demissório (ID. 319319901).

A Procuradoria-Geral de Justiça emite parecer pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença em reexame (ID. 322183377).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1008501-14.2023.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão por Tempo de Contribuição referente ao período de 12.12.1990 a 04.01.2008.

De proêmio, ressalta-se que a parte apelada, nas contrarrazões ao recurso de apelação, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal.

Com efeito, do exame da questão posta, constata-se que o recurso de apelação interposto não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

E, isso porque,
na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (Grifo nosso)
.

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, da análise do recurso interposto, observa-se que a parte apelante não impugnou as razões de decidir, na medida em que apresenta documentos e fatos novos, não suscitados em momento oportuno, argumentando a impossibilidade de cumprimento da sentença, em evidente inovação recursal.

Ora,
as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o apelo e a sentença a que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

Ademais, a documentação apresentada com as razões recursais, para justificar as teses levantadas na apelação, não deve ser conhecida, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.

Conforme se observa, os arquivos apresentados correspondem à certidão de vida funcional do servidor, datada de 27.10.2022 (ID. 319319897), acompanhada de extrato de ficha financeiras (ID. 319319897/319319898), além de portarias e atos relacionados ao histórico funcional do servidor (ID. 319319894/319319896), todos anteriores ao ajuizamento da ação e, por conseguinte, existentes e de posse da Administração Pública quando das informações e manifestações prestadas no
mandamus
.

Outrossim, a parte apelante não apresentou qualquer justificativa para justificar a ausência de apresentação das referidas provas documentais em momento oportuno, em especial por justificar, anteriormente, a negativa de emissão da certidão por ausência documentos, os quais, ao que se vê, estavam acessíveis desde o ano de 2022, quando emitida a certidão funcional.

Permitir que a parte apelante reformule seus argumentos e provas na fase recursal, com base em documentos e informações que detinha desde a sua notificação para prestar informações na ação mandamental, representaria grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Dessa maneira, vislumbra-se que tais documentos eram de conhecimento e posse da parte apelante, não havendo justificativa plausível no processado ou qualquer impedimento evidente para que não fossem apresentados oportunamente. Logo,
preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
”
.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
.
Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, por violação ao princípio da dialeticidade e indevida inovação recursal.

De outra parte, em reexame necessário, pertinente registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24a ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

No pressuposto fático, sabe-se que o artigo 5°, inciso XXXIII, da Constituição da República, assegura que “
todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”.

Da mesma forma, o inciso XXXIV, alínea b, do artigo mencionado, garante a todos a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal,
in verbis
:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

Na hipótese em questão, conforme se infere dos autos de origem, até a propositura da ação mandamental o pedido de emissão de certidão por tempo de contribuição não havia sido atendido.

Além disso, mister salientar que a obtenção da certidão de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria não se enquadra em imperativo de segurança da sociedade e/ou do Estado a justificar o sigilo, certo que o servidor tem o direito de receber informações sobre sua atividade, seja por força do art. 5o, inciso XXXIV, seja por injunção do
caput
do art. 37, ambos da Magna Carta, que impõem a observância do princípio da publicidade pelos entes da Administração Pública.

Desse modo, vislumbra-se como injustificável a omissão administrativa quanto à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, nos termos pleiteados, violando direito líquido e certo da parte agravada, de obter informações do ente público, de seu justificável interesse.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO –– DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 5o da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informacao
.

2. Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de certidões em repartições públicas”.

(TJ-MT 10163000820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.

2.
“A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).

3. O art. 5o da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informacao.

4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável
”.

(TJ-MT 10492649620198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da Carta Magna.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada”.

(TJ-MT 10066304220188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e, em
reexame necessário, RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025